Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ÍNFIMA QUANTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. TERCEIRA FASE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestadas em Juízo, corroborando a afirmativa da usuária de que adquiriu drogas com o réu, em local conhecido como ponto de tráfico, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que o crack seja especialmente nocivo, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A majorante descrita no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 constitui circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. Ainda que assim não fosse, no caso ficou demonstrada a venda durante turno de aulas.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.